Tribunal: STF
Processo: Súmula 130
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 130

A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da Lei 3.244, de 14-8-1957) continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 25-8-1960, que aprovou alterações introduzidas no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção da taxa de despacho aduaneiroComo é sabido, a taxa de despacho aduaneiro foi criada pela mesmaLei 3.244, cujo art. 66 preceituou que, em substituição aos tributos extintos na forma do artigo anterior, ficava criada uma taxa de 5% sobre o valor da mercadoria importada. Vinte anos depois, essa taxa veio a ser extinta pelo Dec.-lei nº 37 (art. 163), tendo cessado sua cobrança a partir de 1º de janeiro de 1968.[RE 72.655 EDv, rel. min.Thompson Flores, P, j. 29-8-1974,DJde 14-5-1976.]"}]